Tribunal: STF
Processo: Rcl 73442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carolinsk de Marco Guedes Mata Roma, em 4.11.2024, contra ato do juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 0276051-36.2018.8.19.0001, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. A reclamante alega que “a presente Reclamação Constitucional decorre da reiterada impossibilidade de acesso da Reclamante, Carolinsk de Marco, aos autos de uma medida cautelar (0276051-36.2018.8.19.0001) apensada ao processo principal de origem (0190379-31.2016.8.19.0001), que tramita perante a 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ. A mencionada medida cautelar, datada de 2018, é de caráter probatório e foi somente trazida ao conhecimento da defesa em um estágio avançado do processo, após a apresentação e análise das respostas à acusação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “requereu formalmente sua habilitação nos autos da medida cautelar, pleiteando o acesso integral ao conteúdo probatório para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, mesmo após o protocolo e reiteradas tentativas de obtenção do acesso, incluindo atendimentos realizados via ‘balcão virtual’ da 35ª Vara Criminal, a defesa não logrou êxito em obter autorização para vista dos autos, permanecendo impossibilitada de analisar o conteúdo que poderia fundamentar aspectos relevantes para a defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o caso em análise evidencia uma flagrante violação ao enunciado 14 da Súmula Vinculante, pois o acesso aos autos de uma medida cautelar essencial para a defesa da parte reclamante foi negado, ainda que tenha sido formalmente requerido por meio de petições e consultas virtuais. Essa medida cautelar, instaurada em 2018 e essencial ao pleno exercício do direito de defesa, representa a Justa Causa Material do processo, compondo um dos principais elementos de prova que fundamentam a acusação. No entanto, a negativa reiterada de acesso aos autos implica violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao próprio enunciado 14 da Súmula Vinculante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Medida Liminar: A concessão de liminar para que seja garantido ao reclamante, por meio de sua defesa técnica, o imediato acesso integral à medida cautelar apensada aos autos do processo principal, incluindo a possibilidade de extrair cópias e fazer apontamentos de todos os elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, em conformidade com o enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. Notificação da Autoridade Reclamada: A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes sobre a negativa de acesso aos autos, no prazo legal. 



    3. Julgamento de Mérito: A procedência da presente Reclamação Constitucional para garantir definitivamente ao reclamante o direito de acesso integral à medida cautelar apensada aos autos, consolidando o exercício do direito de defesa e o respeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    3. Em 7.11.2024, determinou-se fosse oficiado ao juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e o processo 
veio concluso.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Nas informações prestadas a este Supremo Tribunal, a Juíza de Direito da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ esclareceu as razões pelas quais a defesa ainda não teria obtido vista do processo:



    “Venho, pelo presente, em atenção à determinação contida no ofício acima referenciado, recebido na Serventia deste Juízo, prestar as informações que me foram requisitadas, com relação à Reclamação Constitucional impetrada em favor de CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA perante este E. STF. 



    A paciente responde a processo neste juízo pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13; artigo 1º, caput, § 1º, inciso I, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 (19 vezes); artigo 188, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69 (08 vezes), ambos do Código Penal; artigo 299, na forma do artigo 69 (06 vezes), ambos do Código Penal, artigo 171, caput, na forma do artigo 60 (em até 70 vezes), ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Cuida-se de processo extremamente complexo, haja vista a quantidade de réus e testemunhas. 



    Tramita em apenso ao processo principal medida cautelar pleiteando indisponibilidade e arresto de bens, bem como bloqueio de contas correntes bancárias (processo 0276051-36.2018.8.19.0001).



    A Reclamante pleiteou vista dos autos da cautelar, juntando, contudo, procuração em nome de terceira pessoa, menor impúbere, estranha aos autos. Determinei, assim, a regularização da representação processual. A ora Reclamante juntou, em 13/11/2024, nova procuração, desta feita, correta. Assim, determinei naqueles autos, a abertura de vista ao Ministério Público, para, após a manifestação do Parquet, franquear à parte o acesso aos autos. 



    Outrossim, informo, por oportuno, que a medida cautelar foi indeferida por este juízo, considerando haver AIJ designada, nos autos principais, para o dia 18/02/2025, às 13:30h” (e-doc. 12).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Na decisão reclamada, a Juíza da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ assentou que a reclamante “pleiteou vista dos autos da cautelar, juntando, contudo, procuração em nome de terceira pessoa, menor impúbere, estranha aos autos”. Apenas em 13.11.2024, após o ajuizamento da presente reclamação, a representação processual foi regularizada, tendo a Magistrada dado vista dos autos ao Ministério Público “para, após a manifestação do Parquet, franquear à parte o acesso aos autos”.



    9. Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado e acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora